Tribunal: TJPA
Processo: 0854209-83.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854209-83.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA CRISTINA FLEURY DE FIGUEIREDO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854209-83.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

APELADA: ANA CRISTINA FLEURY DE FIGUEIREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidora temporária, médica vinculada ao extinto IASEP entre 1990 e 2000, objetivando a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para fins de aposentadoria especial no INSS. A impetrante alegou inércia da autarquia na análise de processo administrativo, mesmo após mais de um ano da solicitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à expedição da CTC com base no período de vínculo como servidora temporária; (ii) estabelecer se a autarquia agiu com ilegalidade ao exceder o prazo razoável para conclusão do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, no art. 5º, LXIX e LXXVIII, assegura o mandado de segurança para proteção de direito líquido e certo e o direito à razoável duração do processo, aplicáveis também à esfera administrativa.

4.

A Emenda Constitucional nº 20/1998 vedou a filiação de servidores temporários ao RPPS após 16/12/1998, restringindo a emissão de CTC apenas aos vínculos anteriores, desde que comprovadas as contribuições ao regime.

5.

A jurisprudência do STJ consagra que o encerramento de processos administrativos em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade.

6.

A ausência de registro de contribuição no mês de março de 1999 inviabiliza a inclusão desse período na CTC, conforme art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999.

7.

A sentença de primeiro grau não observou a limitação temporal e legal para a expedição da certidão, razão pela qual deve ser parcialmente reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia da administração em concluir processo administrativo em prazo superior a um ano configura violação ao princípio da duração razoável do processo.

2.

A CTC deve abranger apenas os períodos com registro de contribuição previdenciária efetiva e vínculo legalmente reconhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXVIII; EC nº 20/1998; Decreto nº 3.048/1999, art. 127, V; Lei nº 8.213/1991, art. 96, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1138206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010; TJPA, EDcl nº 0854209-83.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 23.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA,
nos autos do
Mandado de Segurança Cível.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que exerce atividade de médica, tendo trabalhado no período de 17/09/1990 a 01/04/2000 vinculada ao antigo IASEP, realizando contribuições previdenciárias junto ao regime próprio do Estado do Pará.

Com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial junto ao INSS, solicitou, em 08/11/2021, junto ao IGEPREV, a expedição de sua Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, registrada sob Protocolo nº 2021/1269893. Contudo, transcorrido mais de um ano, a autora não obteve resposta, sendo informada que a pendência dizia respeito à ausência de comprovação de um mês de contribuição.

A autora destacou a urgência na obtenção do documento, sob pena de prejuízo ao pedido de aposentadoria e retroação do benefício.

Ao final, requereu a concessão da liminar para expedição imediata da CTC e, ao final, a concessão da segurança pleiteada.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“Portanto, deve ser confirmada a medida liminar, com fulcro no direito à informação consagrado no art. 5°, XXXIII, da CF/88, o qual estabelece que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral”, não se tratando de assunto “cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Portanto, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, confirmo os termos da decisão liminar – ID n. 99051765 e
CONCEDO A SEGURANÇA,
nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem condenação ao pagamento de honorários, em razão do disposto no art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Inconformado com a sentença, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (Num. 24499231 - Pág. 1 a 9).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença deve ser reformada por ausência de amparo legal, ressaltando que a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição para servidores temporários somente é possível até a Emenda Constitucional nº 20/1998.

Argumenta que, após essa data, os servidores contratados temporariamente não são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.

Aduz ainda que a Lei Complementar Estadual nº 125/2019, que admitia aposentadoria para esses servidores, teve o art. 98-A declarado inconstitucional pelo STF na ADI nº 7198. Assim, sustenta que não há respaldo jurídico para emissão da CTC requerida e que a decisão de primeiro grau afronta o princípio da legalidade.

Defende a isenção de custas e a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 24499236).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, que ao verificar minha prevenção no feito determinou sua redistribuição (Num. 25759512).

Coube-me a relatoria por redistribuição, ocasião em que recebi o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo (Num. 25783277).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça Cível, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 25135585 - Pág. 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A parte autora em sua inicial diz possuir direito líquido e certo a conclusão do Processo Administrativo 2021/1269893, com a sua expedição da CTC.

Portanto, o cerne da matéria em debate nos autos do processo, em sede de 2º grau de jurisdição, consiste em verificar se deve ser mantida, ou não, a sentença que julgou procedente o Writ e concedeu a ordem em favor da parte apelada, garantindo-lhe o direito líquido e certo ao recebimento da Certidão de Tempo de Contribuição.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Conforme o inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, é garantido a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito a um processo com duração razoável e aos meios que assegurem a celeridade de sua tramitação.

O artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, também exige que a administração pública cumpra o princípio da eficiência, sendo evidente que não se pode falar em eficiência sem garantir o respeito ao princípio da duração razoável do processo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em várias ocasiões, já se pronunciou sobre a necessidade de observar o princípio da duração razoável do processo, considerando que a finalização de processos administrativos dentro de um prazo adequado é um desdobramento dos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis:"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
."2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte. 4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7º, § 2º, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis:"Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. § 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. § 2º Para os efeitos do disposto no § 1º, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."5. A Lei n.º 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes. 7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07). 8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."(STJ. REsp 1138206/RS. Primeira Seção. Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em 09/08/2010. DJe 01/09/2010)

Em sua inicial, a impetrante narra que laborou como médica vinculada ao antigo IASEP, entre 17/09/1990 e 01/04/2000, na condição de servidora temporária contratada sob a égide da Lei Complementar Estadual n.º 07/1991. Alega que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria especial no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), requereu a emissão da CTC junto ao IGEPREV, mas não obteve resposta tempestiva, o que ensejou o manejo do presente
mandamus.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito da impetrante à expedição da certidão pleiteada de forma integral, sem limitação temporal, e determinou ao IGEPREV o cumprimento da medida.

Em que pese o direito da parte autora em ter concluído o processo administrativo, a Autarquia previdenciária estadual, embora não negue de forma absoluta o direito da impetrante à CTC, argumenta que há limitações constitucionais e administrativas para a expedição da certidão nos moldes pretendidos.

A Emenda Constitucional n.º 20, promulgada em 15 de dezembro de 1998 e vigente desde 16/12/1998, alterou substancialmente a redação do art. 40 da Constituição Federal, passando a dispor expressamente que o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) aplica-se exclusivamente aos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim, a partir dessa data, ficou vedada a filiação de servidores temporários ao RPPS, sendo-lhes obrigatoriamente aplicável o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Nos termos do art. 195, VII, § 2º da Portaria MTP n.º 1.467/2022, c/c o art. 127, V e parágrafo único, do Decreto n.º 3.048/1999,
a
expedição de CTC por tempo prestado nessa condição apenas até 16/12/1998, desde que haja prova do recolhimento das contribuições ao RPPS

O período posterior a essa data é juridicamente insuscetível de certificação pelo RPPS, por força da vedação constitucional, devendo, portanto, ser objeto de regularização junto ao INSS, mediante o sistema GFIP/SEFIP, pelo órgão de origem do vínculo (IASEP), como expressamente previsto em regulamentações administrativas do INSS e do Ministério do Trabalho e Previdência.

Ademais, o IGEPREV também demonstrou, nos autos, a ausência de contribuição registrada no mês de março de 1999, o que, por si só, inviabiliza a inclusão deste período em eventual certidão, tendo em vista o disposto no art. 127, V, do Decreto 3.048/1999, que veda a certificação de período sem a devida prova de recolhimento.

Com efeito, não se pode expedir a certidão de tempo de contribuição nos moldes postulados pela parte contrária, pelas razões acima expostas, que não abarcam todo o período requerido, bem como pela falta de registro de contribuição no mês de março de 1999.

Ainda assim, o juízo de origem concedeu a segurança, determinando a emissão da CTC, sem, contudo, enfrentar de forma expressa a tese jurídica sustentada pela autoridade impetrada, que alegava a impossibilidade legal da expedição da certidão nas condições apresentadas.

Ressalte-se que, em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). EXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL EXPRESSO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL SANADOS. REFORMA DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por servidor público, objetivando a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), não concluída em processo administrativo sob justificativa de fila cronológica de atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve omissão quanto à alegação de que a Lei nº 8.213/1991 veda a emissão de CTC para servidor ativo;
(ii) houve erro material quanto ao parecer do Ministério Público no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a omissão relevante quanto à vedação expressa prevista no art. 96, VI, da Lei nº 8.213/1991, que impede a emissão da CTC para servidor ainda em atividade.
4. Reconhecido erro material quanto à menção do conteúdo do parecer ministerial, que opinou pelo parcial provimento da apelação e não pelo desprovimento.
5. Ausência de direito líquido e certo para a expedição da certidão, à luz da norma previdenciária federal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com a consequente reforma do acórdão embargado e da sentença de primeiro grau, para denegar a segurança.

Tese de julgamento:

1. A emissão de Certidão de Tempo de Contribuição por regime próprio de previdência social somente é permitida para ex-servidor, nos termos do art. 96, VI, da Lei nº 8.213/1991.
2. A omissão quanto à análise de norma legal impeditiva do direito vindicado em mandado de segurança configura vício apto à reforma do acórdão e da sentença que concedeu a ordem.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 8.213/1991, art. 96, VI; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 60.184/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.02.2020.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Assim, assiste razão parcial à autarquia apelante, na medida em que é possível a emissão da CTC tão somente quanto ao período compreendido entre 17/09/1990 e 16/12/1998, excluído eventual intervalo em que não tenha havido recolhimento previdenciário. O restante do tempo, após a EC n.º 20/1998, deve ser objeto de regularização junto ao RGPS.

Prejudicada a análise do recurso quanto insurgência quanto a custas e honorários, tendo em vista que não houve condenação nesse sentido na sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e conceder a segurança apenas para determinar a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição referente ao período de 17/09/1990 a 16/12/1998, com exclusão de eventual mês sem contribuição efetiva, condicionando-se a expedição à existência de registros funcionais e financeiros que atestem a legalidade e regularidade do vínculo, nos termos da fundamentação ora delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025